Tribunal: TJPA
Processo: 0000366-60.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000366-60.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ ANTONIO EZIDERIO LIMA, MARIA GERONIMO NEVES EZIDERIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA EM VIA PÚBLICA. POLICIAL À PAISANA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Luiz Antônio Ezidério Lima, representado por sua curadora, em razão de agressão e constrangimento sofridos durante abordagem realizada por policial militar à paisana, em via pública, na cidade de Santarém/PA. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização em R$ 10.000,00, considerando a atuação abusiva do agente, mesmo fora de serviço, e a condição de pessoa com deficiência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado civilmente por ato praticado por policial militar fora do serviço;
(ii) estabelecer se houve nexo de imputação entre a conduta do agente e o dano moral sofrido pela vítima;
(iii) verificar se o valor fixado a título de indenização atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF, é objetiva e exige apenas a demonstração de conduta com vínculo funcional, dano e nexo causal, sendo irrelevante o horário ou a farda do agente se a atuação ocorrer a pretexto da função pública.

A abordagem realizada apresentou elementos típicos da atuação policial (suspeita de crime, arma de fogo, condução à delegacia e retenção em quartel), revelando o nexo fático-jurídico necessário à responsabilização estatal.

A condição de pessoa com necessidades especiais da vítima impõe padrão mais elevado de cautela por parte do Estado, sendo agravada a lesividade da conduta violenta e arbitrária do policial.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e compatível com precedentes do TJPA em hipóteses similares, não merecendo redução.

Mantêm-se os critérios de juros e correção monetária definidos na sentença, por ausência de impugnação idônea, observando-se, no cumprimento, as normas supervenientes.

Inviável a majoração dos honorários recursais, por já se encontrarem no teto legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização objetiva do Estado subsiste mesmo quando o agente público estiver fora de serviço, desde que a conduta tenha vínculo com sua função.

A abordagem policial com abuso de autoridade, ainda que praticada por agente à paisana, enseja indenização por dano moral quando demonstrado o nexo de imputação funcional.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e a condição da vítima.

Não cabe majoração de honorários recursais quando já fixados no limite legal previsto pelo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, §6º; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula nº 362; TJPA, Ap. Cív. nº 0009734-90.2014.8.14.0301; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000971-97.2020.8.13.0441.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0000366-60.2016.8.14.0051
.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LUIZ ANTONIO EZIDERIO LIMA e Outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Luiz Antônio Ezidério Lima, representado por sua curadora Maria Gerônimo Neves Ezidério, em face do Estado do Pará.

Narra que, em 25/05/2013, por volta de 23h30, ao caminhar em via pública na cidade de Santarém/PA, teria sido abordado de forma violenta por policial militar à paisana, o qual, apontando arma de fogo, imputou-lhe suposto furto e passou a agredi-lo, circunstância presenciada por seu irmão, que interveio.

Relata, ainda, que, ao se dirigirem ao Quartel do 3º BPM para identificação do agente, foram interpelados e retidos por policiais e posteriormente conduzidos à delegacia sob acusação de assalto, sem que se confirmasse o delito, noticiando-se, ademais, a instauração de processo administrativo disciplinar, ao final com sanção disciplinar ao militar.

O Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém proferiu sentença julgando procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, consignando que: (i) restaram comprovados dano e nexo causal entre a conduta do agente e a lesão; (ii) a responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, §6º, CF); (iii) embora o policial estivesse fora de serviço, a abordagem ocorreu com excesso e sem justificativa plausível, e o autor é pessoa com necessidades especiais, demandando maior cautela na atuação estatal. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e disciplinou juros/correção nos termos ali estabelecidos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese: (a) ilegitimidade passiva, porquanto o militar estaria fora do exercício da função, sem farda/viatura/equipamento, em contexto desvinculado do serviço público; (b) no mérito, inexistência de nexo causal apto a atrair a responsabilidade civil objetiva estatal; e (c) subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Consoante se extrai dos autos, transcorreu in albis o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade,
conheço
do recurso.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do Estado do Pará

Não assiste razão ao apelante.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art.
37, §6º, da Constituição Federal
, incide quando o dano é causado por agente público
“nessa qualidade”
, expressão que, à luz da principiologia do regime público e da teoria do risco administrativo, não se restringe a atos praticados estritamente
no horário de expediente
, mas abrange hipóteses em que o agente atua
em razão do cargo
ou
a pretexto do exercício da função
, desde que presente vínculo fático-jurídico com a atividade estatal e a posição funcional que viabilizou a agressão (nexo de imputação).

No caso, a própria moldura fática delineada na sentença e nos elementos referidos (depoimentos, documentação e PAD) aponta que a abordagem ocorreu com
características tipicamente policiais
(abordagem por suspeita de crime; ameaça com arma; imputação de furto/assalto; condução e retenção em instalações militares), o que, em tese, supera a configuração de mero conflito privado, preservando o liame com a função pública para fins de responsabilização objetiva do ente estatal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito – Responsabilidade civil do Estado e nexo causal

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o evento danoso pode ser imputado ao Estado, a despeito de o policial estar
à paisana
e, segundo a tese recursal, “fora do serviço”.

Nos termos do art.
37, §6º, da CF
, e do art.
43 do Código Civil
, a responsabilidade civil do Estado é
objetiva
, bastando a demonstração de: (i) conduta do agente público; (ii) dano; e (iii) nexo causal, ressalvadas excludentes (culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito/força maior, etc.).

No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu, com base no acervo probatório, que houve
abordagem desarrazoada e agressiva
, com
excesso
, e que o autor sofreu
abalo moral
que ultrapassa a normalidade, sobretudo por se tratar de pessoa com necessidades especiais, demandante de
maior proteção
e cautela na atuação estatal.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABUSO DE AUTORIDADE DE AGENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 23.690,50 à autora, em razão de abuso de autoridade praticado por policiais militares durante abordagem em via pública, com condução coercitiva, uso de força física e ofensas à dignidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a atuação dos agentes de segurança pública, no caso concreto, configura abuso de autoridade ensejador de responsabilidade civil do Estado;

(ii) é devida indenização por danos morais, à luz da teoria do risco administrativo;

(iii) o valor fixado a título de compensação moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

(iv) os consectários legais devem observar as alterações introduzidas pela EC nº 113 3/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, impõe o dever de indenizar quando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta de agente estatal e o dano sofrido.

4. Provas constantes nos autos demonstram que a autora foi submetida a abordagem violenta, arbitrária e desproporcional, o que configura violação à sua integridade física e moral, gerando direito à reparação por danos morais.

5. A atuação dos agentes públicos extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima nem em excludentes de responsabilidade.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, com base em precedentes do TJPA em casos análogos.

7. Os consectários legais devem seguir os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, devem observar a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado quando comprovada a atuação abusiva e desproporcional de agentes de segurança pública, causadora de dano moral à vítima.

2. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais em hipóteses similares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e X; art. 37, § 6º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula nº 362; TJPA, Apelação Cível nº 0009734-90.2014.8.14.0301. DECISÃO MONOCRÁTICA ((TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00173404820098140301 26216194, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABUSO DE PODER POLICIAL . DANO MORAL E MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de abordagem policial realizada com abuso de poder. O Juízo de origem condenou o Estado ao pagamento de indenizações a diversos autores, indeferindo os pleitos de dois deles. As apelações foram interpostas tanto pelo ente estatal quanto por autores parcialmente vencidos. II . Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a responsabilidade do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes da atuação abusiva de policial militar; (ii) aferir a suficiência das provas quanto ao nexo causal e à configuração dos danos; (iii) reavaliar o valor das indenizações arbitradas; (iv) analisar a negativa de indenização a dois autores que alegam terem sido afetados pelas condutas do agente público; (v) rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3 . A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente. 4. A prova dos autos, inclusive audiovisual e testemunhal, evidenciou o abuso de autoridade cometido por policial militar, que efetuou disparos com arma de fogo, promoveu agressões físicas, invadiu domicílio e efetuou prisões arbitrárias, sem justificativa legal ou ameaça concreta. 5 . Os danos morais restaram configurados para os autores agredidos ou submetidos a constrangimento e violência física, mas não em relação àqueles que apenas presenciaram ou foram advertidos de forma indevida, sem demonstração de abalo concreto à dignidade. 6. Os valores fixados a título de indenização mostraram-se adequados, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a gravidade dos fatos e os precedentes jurisprudenciais. 7. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos que evidenciam despesas decorrentes diretamente dos atos ilícitos praticados. 8. Não se redistribui os ônus sucumbenciais quando a sucumbência dos autores é mínima, incidindo o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC . IV. Dispositivo e tese 9. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: "1 . Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado por atos abusivos praticados por policial militar no exercício da função, independentemente da prova de culpa. 2. A configuração do dano moral exige prova de violação concreta à dignidade da pessoa humana, não sendo suficiente o mero aborrecimento. 3 . Os valores indenizatórios devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a gravidade dos fatos. 4. A mínima sucumbência do autor não autoriza redistribuição dos ônus, conforme parágrafo único do art. 86 do CPC ." (TJ-MG - Ap Cível: 50009719720208130441, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 12/08/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

A tese recursal de rompimento do nexo causal não se sustenta, porque o quadro descrito nos autos não se amolda a situação de
desavença estritamente privada
entre particulares (em que, eventualmente, inexistiria nexo de imputação ao Estado), mas a evento em que o agente se valeu do
poder de polícia
(ou da aparência de sua autoridade) para abordar, constranger, imputar crime e agir com violência. A presença de
procedimento disciplinar
e
sanção
aplicada ao militar, tal como relatado nos autos, corrobora que a conduta não foi tratada administrativamente como fato completamente estranho ao serviço, mas como violação funcional relevante.

Nessa linha, é juridicamente adequada a conclusão sentencial de que, ainda que fora do turno regular,
subsiste o nexo de imputação
, pois o dano decorreu de atuação identificável como policial (ou a pretexto), o que mantém a incidência do art. 37, §6º, da CF.

Consequentemente,
mantém-se
o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve observar os vetores da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Na espécie, o valor de
R$ 10.000,00
fixado na origem mostra-se
moderado
e compatível com a gravidade do fato, as circunstâncias do caso e a jurisprudência mencionada no parecer ministerial para situações análogas de violência/abuso em abordagem policial, inexistindo fundamento concreto bastante para redução.

Mantém-se, por ausência de impugnação específica idônea e por coerência com o decisum, o regime de atualização/juros fixado na sentença (observadas, em fase de cumprimento, as regras supervenientes aplicáveis, se incidentes).

Quanto aos honorários, a verba foi fixada em
20%
sobre o valor da condenação, patamar máximo do art. 85, §2º, do CPC para a faixa aplicável, razão pela qual
deixo de majorar
em grau recursal, à míngua de espaço normativo para acréscimo sem ultrapassar o teto legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026